Tribunal: STF
Processo: Rcl 74825
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município do Rio de Janeiro alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 0011744-31.2014.5.01.0007, descumprido o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021.



    Narra que o ato reclamado está em desconformidade com o paradigma indicado, por ter determinado a atualização de débitos trabalhistas com aplicação da taxa SELIC cumulada com juros de 1% ao mês, na fase judicial.



    Alega que o ato reclamado deveria ter aplicado a SELIC, sem cumulação com os juros, nos termos do que estabelecido nos precedentes, uma vez que o título judicial transitado em julgado apenas estabeleceu o juros de 1% ao mês para a fase judicial, sem definir o índice de correção monetária.



    Requer a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    No julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021, esta Corte Constitucional firmou compreensão assim sintetizada:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    (…)



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.



    (ADC 58, ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 07/04/2021) (Grifei)



    Observa-se, do supracitado, que a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    No caso, o órgão judiciário reclamado determinou a incidência de juros e correção monetária nos seguintes termos:



    [...]



    Como é sabido, o procedimento executório deve restar adstrito aos precisos limites do comando sentencial, sob pena de violar-se a coisa julgada (inciso XXXVI do artigo 5º do Texto Constitucional em vigor). É defeso às partes, bem como a qualquer auxiliar do Juízo e ao próprio Juízo, na liquidação, inferir de maneira a modificar ou inovar a sentença liquidanda, nos termos do § 1º do artigo 879 da CLT.



    Como não poderia deixar de ser, no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58 e 59, o próprio STF decidiu que os parâmetros ali fixados devem, contudo, observar a coisa julgada. Cito trecho:



    [...]



    No caso dos autos, tem-se que a sentença de ID. f762270 fixou a aplicação de juros de 1% ao mês na fase processual, sem nada dizer sobre o índice de correção monetária aplicável, veja:



    [...]



    Percebe-se, portanto, que a decisão agravada não respeitou a coisa julgada, a qual fixou os juros de 1% ao mês na fase processual, e não na pré-processual.



    Inegável que, nesses autos, a aplicação dos juros de 1% ao mês se tornou imutável ao ser coberta pelo manto da coisa julgada. A proteção, que já é expressa na CRFB em seu artigo 5º, XXXVI, foi reforçada pelo próprio STF na modulação dos efeitos da decisão das ADCs 58 e 59, acima citada.



    Tendo em vista a coisa julgada e a modulação dos efeitos determinada pelo próprio STF, tem-se que devem ser mantidos juros de 1% ao mês a partir do ajuizamento, juntamente com a SELIC, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa.



    Ainda que o executado tenha sido instado a se manifestar sobre os cálculos após a decisão das ADCs e ADIns comentadas, isso não muda o fato de que a coisa julgada é imutável, nos moldes do art. 5º, XXXVI da Constituição Federal.



    Ressalto, também, que não merece prosperar a alegação de que a circunstância de a sentença de ID. f762270 ter fixado taxa de juros de 1% ao mês, mas não ter determinado o índice de correção monetária, permite que não prevaleça para a execução do julgado o capítulo da sentença que fixou a taxa de juros, dando lugar aos critérios definidos pelo STF. Isso porque a sentença definiu que deveria ser aplicado como critério de correção monetária aquele observado à época própria, que é, na fase pré-processual, o IPCA-e, e na fase processual, a SELIC. Assim, ficaram definidos os critérios de juros e correção monetária.



    Sendo assim, entendo que os cálculos devem ser refeitos para que a incidência de juros de 1% ao mês se restrinja à fase processual, ou seja, com a incidência do IPCA-E sem juros até o ajuizamento e SELIC acrescida de juros de 1% ao mês após o ajuizamento, em estrita observância à coisa julgada e à modulação de efeitos imposta pelo STF.



    Embora afirme estar cumprindo a decisão deste Supremo Tribunal, observo que o órgão reclamado não seguiu integralmente as determinações do julgamento da ADC 58.



    Conforme consta do ato reclamado foi determinada a cumulação da taxa SELIC com juros de mora de 1% a.m, em desconformidade com o julgamento das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021.



    Ressalto, ainda, que, não tendo sido fixados os índices de correção monetária incidentes à hipótese, fica caracterizada a situação descrita no item 9 da decisão proferida nos paradigmas de controle invocados, adotada como critério de modulação dos efeitos da decisão por este Supremo Tribunal.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada, devendo outra ser proferida com observância do julgamento das ADCs 58 e 59 e ADIs 6021 e 5867.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente